Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712517-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RUTH MACHADO COELHO DECISÃO ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 25207327) que, na ação de obrigação de fazer proposta por RUTH MACHADO COELHO, deferiu a tutela de urgência para compeli-la a autorizar e custear a internação da autora para realizar o exame e o tratamento necessários descritos na inicial, nos seguintes termos: “DEFIRO à autora a gratuidade de justiça postulada. A autora é beneficiária do plano de assistência à saúde administrado pela ré (id. 84003408). No contexto da terapêutica a que se submete em virtude da moléstia de que padece - "i.e.", doença desmielinizante – foi prescrito à autora, frise-se, em caráter de emergência, o procedimento descrito no relatório médico de id. 84003409. "Ex vi" dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C, inciso I da Lei n.o 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", é obrigatória, no prazo máximo de vinte e quatro horas, "a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente" - hipótese legal a que se subsome a condição de saúde da autora. Logo, presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela – quais sejam, a verossimilhança do direito vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado a autora visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO a liminar requerida, determinando à ré que no lapso máximo de 24 horas computado de sua citação/intimação, lhe custeie a terapêutica "sub judice" (id 84003409). Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se com urgência.” A agravante-ré alega que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Argumenta que não se deve antecipar a tutela quando houver risco de irreversibilidade da medida. Defende que o prazo de carência de 180 dias deve ser respeitado, conforme disposto no contrato. Assevera que o contrato não prevê a cobertura para o tratamento postulado, o qual não faz parte do rol de procedimentos da ANS. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 25207329). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. A pretensão da agravada-autora, com 24 anos, em investigação de doença “desmielinizante”, é de que a agravante-ré “autorize e custeie a internação para realização de pulsoterapia com Metilprednisolona, programadas 5 doses, última a ser realizada no dia 20/02/2021, bem como todo o tratamento necessário na constância do acompanhamento ambulatorial” (id. 25207327). Conforme documento juntado pela agravada-autora (id. 25207327), a agravante-ré informou em 18/02/21 que não mais efetuaria o custeio de diárias relativas à internação da beneficiária, uma vez que se encontrava em período de carência. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência evidenciada no pedido médico. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. Ademais, prescrita pela médica da agravada-autora a realização de pulsoterapia com metilprednisolona, com urgência, devido à gravidade do seu quadro de saúde, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei 9.656/98. Além disso, repita-se, o rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é meramente exemplificativo, assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato, bem como no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora